Tribunal: TJDFT
Processo: 0727762-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0727762-80.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EMILIO PEREIRA SOARES DA COSTA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração (ID Num. 19688883, págs. 1/3) opostos por FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – FUB, na qualidade de terceira interessada, em face da decisão de ID Num. 18387783, págs. 1/3, por meio da qual foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo ora Embargado, determinando-se ao Agravado, CEBRASPE, promover a matrícula do estudante em curso de nível superior ministrado pela Universidade de Brasília. A Embargante alega haver contradição na decisão embargada, ao argumento de que tanto a ação de origem quanto o Agravo de Instrumento foram manejados em face do CEBRASPE, enquanto a medida de urgência deferida impõe obrigação a ser cumprida pela Fundação Universidade de Brasília, ora Embargante, que não integra a lide, motivo pelo qual a obrigação não poderia lhe ser imposta. Diz, ainda, haver “omissão quanto à incompetência absoluta da Justiça Distrital para apreciar questão que envolve interesse evidente de fundação pública federal” (ID Num. 19688883, pág. 3). Requer o provimento dos presentes Embargos de Declaração, dando-se-lhes efeitos infringentes, para que seja revogada a antecipação dos efeitos da tutela recursal e reconhecida a incompetência absoluta da Justiça comum para processamento e julgamento da demanda. É relatório do necessário. Decido. Conheço do recurso interposto pela terceira interessada. Os Embargos de Declaração inserem-se na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A Embargante alega haver contradição e omissão. Ocorre que a contradição oponível mediante Embargos de Declaração é aquela decorrente de premissas inconciliáveis entre si, o que não ocorre no caso em tela. Com efeito, na hipótese, a medida de urgência foi deferida sob o fundamento de se considerar configurados os requisitos legais para o deferimento da matrícula do estudante na instituição de ensino superior. Não há, portanto, incongruência entre as premissas e, por conseguinte, contradição a ser sanada. O tema relativo à responsabilidade pela realização da matrícula do estudante diz respeito à legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda, matéria que não comporta discussão nos presentes Embargos de Declaração, por não ter sido objeto do Agravo de Instrumento, tampouco da decisão embargada. O mesmo se diga quanto à alegada omissão quanto à competência para apreciar a causa. A matéria não foi objeto de apreciação no juízo de origem e, por isso, não foi devolvida ao juízo ad quem. Dessa forma, deve a matéria ser primeiramente submetida ao juízo de origem, porquanto não pode esta instância revisora, em sede de agravo de instrumento, se manifestar sobre tema que não foi objeto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Por tais razões, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão embargada. Intimem-se. Preclusa essa decisão, retornem os autos para julgamento do agravo. Brasília/DF, 13 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator